Tribunal: CARF
Processo: 15504.000132/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000132/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.782 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SERPROM- SERVICOS PROJETOS PRODUTOS E MONTAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VEDADA.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS. PROVIMENTO.
Uma vez que, no caso concreto, a fiscalização não logrou comprovar que de
fato a contribuinte exercia as atividades vedadas que foram listadas no ADE de
exclusão do Simples Federal, é de se dar provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para tornar insubsistente o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000132/2012-80
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000132/2012-80

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 30/2012,
emitido em 14/02/2012, que excluiu a contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal) de que cuida a Lei no 9.317/1996, com efeitos a partir de 01/02/2003.
A razão apontada pela autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil para a exclusão foi a realização de atividades vedadas às empresas optantes pelo
Simples Federal. De acordo com o ADE em questão, a contribuinte realizaria atividades de
prestação de serviços de instalação elétrica e prestação de serviços de implantação de sistemas
de vedação contra incêndio e tais atividades ofenderiam o artigo 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/1996.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. A peça de defesa foi juntada ao processo no 15504.722687/2012-86 (apenso
a este).
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte asseverou, em essência, que
não exercia as atividades vedadas listadas no ADE, conforme se poderia observar no objeto
social registrado no contrato social e alterações juntadas aos autos. Cito suas palavras:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 08-30.370 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO
CONTRA INCÊNDIO.
São impedidas de optar pela sistemática de recolhimento de tributos instituída pela Lei
no 9.317, de 1996, as empresas que exerçam atividades de instalações elétricas e
implantação de sistemas de vedação contra incêndio.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000132/2012-80

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a razão de decidir adotada pela DRJ/FOR foi a falta de
contestação das provas carreadas aos autos (notas fiscais), que “demonstram claramente a
prestação de serviços que exigem o envolvimento, mesmo que de forma indireta, de profissional
legalmente habilitado área da engenharia”.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Dialogando com a razão de decidir adotada pela autoridade julgadora a quo, a
recorrente alegou acerca das notas fiscais o que segue:

Quanto à decisão de piso, a recorrente alegou que esta teria se afastado da busca
da verdade material e teria incorrido em cerceamento do direito de defesa, uma vez que não teria
sido oportunizada a produção de novas prova, como prova testemunhal para demonstrar que os
serviços prestados não seriam específicos de profissionais com profissão regulamentada.
Ao final, protestou pela reforma da decisão primeva para tornar insubsistente o
ato administrativo de exclusão do Simples Federal.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000132/2012-80

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Mérito.
Conforme relatado, na espécie, a questão controversa é se a contribuinte realiza de
fato atividades que eram vedadas às empresas optantes pelo Simples Federal, nos termos da Lei
no 1.317/1996.
A fiscalização juntou diversas notas fiscais para dar suporte à alegação de que a
contribuinte exerceria as atividades de prestação de serviços de instalação elétrica e prestação
de serviços de implantação de sistemas de vedação contra incêndio. Tais atividades ofenderiam
o artigo 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Tenho que, no caso, a fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
recai sobre os ombros.
Compulsando os autos, verifico que as descrições dos serviços prestados nas notas
fiscais são demasiado genéricas para que se possa concluir – além de qualquer dúvida razoável –
que a atividade exercida de fato pela contribuinte seria exclusiva de engenheiro ou assemelhada
à engenharia.
Seria preciso trazer aos autos os contratos ou outros elementos probatórios que
detalhassem a prestação de serviço de forma a comprovar a tese da RFB.
Importante destacar que não se trata aqui de um procedimento eletrônico de
batimento de informações que constem no cadastro da pessoa jurídica. Trata-se de procedimento
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000132/2012-80

fiscal que resultou em representação para a exclusão da contribuinte. A fiscalização, portanto,
teve a oportunidade de buscar elementos de prova para dar suporte às suas conclusões.
Não se está aqui a dizer que a contribuinte não tenha realizado atividades
exclusivas de engenheiros ou outra profissão regulamentada (assemelhadas). Apenas, os
elementos de prova juntados aos autos não são suficientes para concluir que a contribuinte tenha
de fato realizado atividades vedadas pela legislação de regência.
E, uma vez que não se comprova que a contribuinte tenha realizado atividades
vedadas, é de se concluir que a mera realização de atividades de instalação elétrica e de sistemas
de vedações contra incêndios não configura óbice à opção pelo Simples Federal.
Neste diapasão, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo a tese aqui esposada de que as simples atividades de instalação elétrica ou de
sistemas de vedação contra incêndios – descritas da forma como se encontram nas notas fiscais –
não configuram impedimento para a opção pelo sistema simplificado, conforme se pode observar
nos seguintes julgados:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES
FEDERAL.
ATIVIDADES
DE
MANUTENÇÃO
E
INSTALAÇÃO ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 57.
A pessoa jurídica que desenvolve atividades de instalação e manutenção elétrica, de
baixa complexidade, que não exigem a presença de profissional legalmente habilitado
(engenheiro), pode optar pela sistemática do SIMPLES no recolhimento de impostos e
contribuições federais. Aplicação da Súmula CARF no 57. (Acórdão no 1202-000711, de
02/02/2012)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
SIMPLES.
EXCLUSÃO
INDEVIDA.
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
E
MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE
CONHECIMENTO PROFISSIONAL HABILITADO. NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 9o, INCISO XIII, DA LEI No 9317/96. PROVA.
Restado provado nos autos que os serviços prestados pelo Contribuinte são tipicamente
de eletricista, sem qualquer necessidade de conhecimentos técnicos específicos da
profissão de engenheiro elétrico, há que ser afastada a exclusão do SIMPLES. (Acórdão
CARF no 1803-01.321, de 09/05/2012)

Conclusão.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000132/2012-80

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para tornar insubsistente o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Federal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital